Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. NULIDADE. DOAÇÃO DISSIMULADA. INVÁLIDA. SUCUMBÊNCIA.
1. A prova testemunhal pode ser indeferida se os fatos somente podem ser comprovados por documentos.
2. Configura simulação o conluio dos contraentes para prestar declaração falsa sobre o conteúdo do negócio, com prejuízo a terceiros.
3. O contrato de compra e venda exige pagamento do preço em dinheiro (CC, art. 481)
4. O negócio jurídico simulado é nulo, mas poderá subsistir o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
5. A doação remuneratória é admitida (CC, art. 540), porém o ato de disposição não pode abranger a universalidade dos bens, sem resguardo do mínimo existencial do doador (CC, art. 548), nem exceder a sua metade, sob pena de comprometer a legítima dos herdeiros necessários (CC, art. 549).
6. Revela-se inválida a doação irrestrita, devendo as partes retornar ao estado anterior e, na sua impossibilidade, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos.
7. Inexiste sucumbência recíproca, se o pedido inicial foi atendido nos exatos termos em que postulado.
8. Os honorários podem ser arbitrados por equidade quando o proveito econômico for imensurável. Precedentes.
9. Negou-se provimento aos recursos.